Tribunal: TJSP
Processo: 2249169-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Postulação de processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução. Descabimento. Consideração de que as alegações dos executados dependem de dilação probatória e não se revelam suficientes para demonstrar de pronto a plausibilidade do direito invocado, não se amoldando o caso às hipóteses excepcionais de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Postulação de processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução. Descabimento. Consideração de que as alegações dos executados dependem de dilação probatória e não se revelam suficientes para demonstrar de pronto a plausibilidade do direito invocado, não se amoldando o caso às hipóteses excepcionais de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Hipótese em que não estão reunidos todos os requisitos legais cumulativos que poderiam autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, 919, § 1o). Pedido de suspensão do curso da execução indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2249169-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que são agravantes
BIOENERGIA DO BRASIL S/A e CENTRAL DE ÁLCOOL LUCÉLIA LTDA., é
agravado BANCO BRADESCO S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTOS N. 37493
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2249169-74.2019.8.26.0000
COMARCA: LUCÉLIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ GUSTAVO LIVONESI
AGRAVANTE: BIOENERGIA DO BRASIL S/A E OUTRO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Postulação
de
processamento dos embargos do devedor com suspensão
do curso da execução. Descabimento. Consideração de
que as alegações dos executados dependem de dilação
probatória
e
não
se
revelam
suficientes
para
demonstrar de pronto a plausibilidade do direito
invocado, não se amoldando o caso às hipóteses
excepcionais de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos do devedor. Hipótese em que não estão
reunidos todos os requisitos legais cumulativos que
poderiam autorizar a concessão do efeito suspensivo
pleiteado (CPC, 919, § 1o). Pedido de suspensão do
curso da execução indeferido. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 17/18 e 19/20, que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de suspensão
do curso do processo executivo.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que estão reunidos os
pressupostos exigíveis à suspensão do curso do processo executivo, especialmente
porque o título executivo não é liquido, certo e exigível, aduzindo mais que o
negocio jurídico que embasa o titulo executivo é resultado de simulação engendrada
pela instituição financeira visando à satisfação de seu próprio interesse. Argumenta
que ofertou bens à penhora, aptos a garantir o juízo e que foram imotivadamente
rejeitados pelo agravado. Pondera que o prosseguimento do processo executivo lhes
causara prejuízos irreparáveis, postulando, por fim, a antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se sem a antecipação da tutela recursal postulada.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, anoto que, tendo em vista o sedimentado
posicionamento desta 19a Câmara acerca do tema e em homenagem ao princípio do
colegiado, alterei meu entendimento para o fim de admitir o processamento de
agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere o pedido de atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando, porém, que, conquanto
decisão dessa natureza não esteja realmente inserida no rol taxativo a que alude o
artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a questão merece ser analisada à luz dos
pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência e desde que esteja seguro
o juízo.
É que dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que
“os embargos do executado não terão efeito suspensivo”, estabelecendo seu
parágrafo primeiro que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.”.
Vê-se, portanto, que constitui a regra o processamento dos
embargos do devedor sem a suspensão do curso do processo executivo, facultado ao
juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução em hipóteses excepcionais e
desde que estejam cumulativamente preenchidos os seguintes pressupostos: a)
requisitos para a concessão da tutela de urgência e b) estiver garantido o juízo.
Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior que “em
caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do
executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de
semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de
presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser
relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e
em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos
embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris
exigível para as medidas cautelares; b) o prosseguimento da execução deverá
representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou
incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado
da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao
executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo
se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo
devedor; c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva
deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra
forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o
juízo não restar seguro adequadamente.” (A reforma da execução do título
extrajudicial, Editora Forense, 2007, p. 194/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, os requisitos autorizadores da concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor não estão reunidos na hipótese em apreço,
tanto é que inexistem nestes autos elementos probantes que de pronto possam
evidenciar a relevância dos fundamentos dos embargos opostos e a gerar a
convicção de que o processamento da execução poderá causar aos devedores dano
grave de difícil ou incerta reparação, valendo realçar que, bem ao contrário do que
alegam os executados, não foram apresentados nos embargos fundamentos
relevantes que justifiquem a suspensão do processo executivo, sendo certo a mera
indicação de bens à penhora e a recusa, ainda que imotivada do credor, não é
bastante para o deferimento da suspensão postulada.
Como assinalado, para a concessão do efeito suspensivo aos
embargos do devedor, devem estar reunidos os requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência, que será deferida apenas quando forem apresentados pelo
postulante elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que as alegações dos executados
dependem de dilação probatória e não são suficientes para demonstrar de pronto a
plausibilidade do direito invocado, não se amoldando o caso em exame, portanto, às
hipóteses excepcionais de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Em suma, não estando reunidos na hipótese em apreço os
pressupostos legais pertinentes, impositivo é concluir que, em atenção à disposição
contida no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a r. decisão agravada que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor
opostos pelos agravantes, deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)